Tribunal: TJPA
Processo: 0818449-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818449-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: NAILDO PASTANA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL.
1.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL APLICÁVEL QUANDO INEQUIVOCAMENTE RECONHECIDA A ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO, ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS
IN CASU
. PRECEDENTES. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
, impetrado em favor de
NAILDO PASTANA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado perante a autoridade inquinada coatora como incurso nas penas do art. 129, § 13 do Código Penal Brasileiro, por ter, em tese, ofendido a integridade física de FLORIZA RAMOS FURTADO, sua sogra.

Discorre que durante a fase investigatória, a fim de subsidiar a atuação do

MP para propositura de ação penal, a autoridade policial deixou de indiciar o réu, em virtude de ausência de autoria e materialidade, todavia, mesmo diante da investigação realizada pela polícia, a qual concluiu que não havia motivos que subsistissem o indiciamento do Sr. Naildo, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo juízo.

Assevera que não há que se falar em lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar perpetrada por NAILDO contra a FLORIZA, aduzindo que a suposta vítima, com o objetivo de vingança, deu causa a instauração de inquérito policial, proferindo inverdades sobre sua própria filha e o genro, o que gerou a ação penal, contudo, resta evidenciado que falta justa causa para propositura da respectiva ação.

Ao final, requereu a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal nº. 0814139-15.2023.8.14.0401, com fundamento no art. 648, inciso I do CPP, em razão da ausência de justa causa
.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

De plano, verifica-se que o pleito de trancamento da ação penal

formulado na presente impetração não merece acolhimento. Explico.

Segundo entendimento pacificado pela Corte Superior, o pleito de trancamento da ação penal pela via de Habeas Corpus,
constitui medida excepcional, reconhecida quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, hipóteses não verificadas de maneira inconteste no caso em tela
.

Com efeito, a exordial acusatória apresentada pelo
Parquet
cumpriu com todos os requisitos do art. 41 do CPP, expondo claramente o fato criminoso, suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, restando demonstrados os indícios suficientes de autoria pelos depoimentos da vítima colhidos na fase investigativa, bem como a materialidade, atestada pelo laudo pericial demonstrando a ofensa a integridade física da ofendida.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Colenda Corte Superior:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA.

1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.

(...)

3. Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.

4. Vale destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Assim, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do recurso em habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Na mesma toada, vejamos o recente precedente da Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis:

HABEAS CORPUS.

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional, por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Não demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, não há nenhuma ilegalidade a ser reparada na presente irresignação.

3. Hipótese em que há descrição de fato típico, ilícito e culpável na inicial acusatória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(NÚMERO DO PROCESSO n. 0805385-60.2022.8.14.0000. CLASSE. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ASSUNTO: Ameaça. RELATOR(A): EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO DOCUMENTO: 19/08/2022. DATA DO JULGAMENTO: 12/07/2022)

De outra banda, é cediço que o
Dominus Litis
não se encontra vinculado a conclusão do inquérito policial, peça meramente informativa, especialmente, quando demonstrados os requisitos da prática delitiva capazes de deflagrar o início da ação penal. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONTRARIEDADE ENTRE O RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLÍCIA E A DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de ausência de justa causa alegada unicamente em razão de o Ministério Público ter discordado das conclusões do relatório da autoridade policial e ter, assim, oferecido a denúncia. O Parquet é o titular da ação penal pública e o oferecimento da denúncia não está condicionado ao ato administrativo do indiciamento por parte do Delegado de Polícia.

Precedentes.

2. Na exordial acusatória, consta narrativa segundo a qual o acusado dirigia acima da velocidade permitida e utilizava o aparelho telefônico quando atropelou a vítima. A tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da fragilidade de provas para a condenação do acusado.

3. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 763.975/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Assim sendo, nenhuma das razões suscitadas pelo impetrante são suscetíveis de ocasionar o trancamento prematuro da ação penal originária, não tendo sido evidenciada de plano, a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 23/02/2024